Tribunal: TJMT
Processo: 1017707-96.2016.8.11.0041
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017707-96.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Dr. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[C.F.E CEREIAS LTDA - ME - CNPJ: 20.073.285/0001-06 (APELADO), JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 004.110.331-90 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL – NÃO OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – ILEGALIDADE CONFIGURADA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1 - Consoante jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça, é vedada a suspensão da inscrição estadual de pessoa jurídica, de ofício, sem oportunizar ao contribuinte o direito ao contraditório e à ampla defesa.

2 – Evidenciado o direito líquido e certo a ser amparado, decorrente de comprovação da prática de ato ilegal ou abusivo perpetrado pelas autoridades indigitadas como coatoras em razão da não observância do devido processo legal, a concessão da ordem é medida que se impõe.

3 - Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por
C.F.E. CEREAIS LTDA
, concedeu a segurança para determinar à autoridade coatora que proceda com o restabelecimento da Inscrição Estadual da Impetrante/Apelada, com a consequente autorização para emissão de nota fiscal eletrônica e para apuração e recolhimento mensal do ICMS.

Em suas razões, aduz o ente público que a suspensão da inscrição estadual da Impetrante/Apelada decorre da constatação pela SEFAZ de irregularidade fiscal, de forma que a atuação do fisco está revestida de estrita legalidade.

Afirma que o comando sentencial não pode ser cumprido diante da constatação de outras irregularidades em relação ao contribuinte, visto que consta no cadastro público de contribuintes que a inscrição da empresa está suspensa desde 16/10/2017, “por ausência de contabilista”, diante do descumprimento do disposto no art. 17, XVIII, da Lei n. 7.098/98.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença.

Ausente contrarrazões, consoante certidão de Id. 11267793.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer de Id. 23239453, opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como apontado no parecer ministerial, não se discute aqui a irregularidade em relação ao contribuinte que ensejou a tomada da decisão administrativa para a suspensão de sua inscrição da estadual, pelo que há procedimento próprio para apuração da irregularidade fiscal, mas sim o fato de não ter sido respeitado e oportunizado o contraditório e ampla defesa.

A questão foi muito bem explicitada na sentença combatida:

“Partindo de um minucioso exame dos fatos expostos e da documentação acostada aos autos, entendo como plenamente demonstrado o direito líquido e certo que assiste à parte Impetrante.

Isso porque, a alegação do Fisco de que “a razão social informada no CNPJ diverge do Contrato Social e do Alvará de Localização, bem como o endereço informado no Alvará de Localização diverge do endereço informado no CNPJ e Contrato Social” não guarda qualquer relação de proporcionalidade com a penalidade aplicada – não admissão do E-Processo – e com a lavratura dos 39 (trinta e nove) Termos de Apreensão e Depósito – TAD’s, sem que fosse assegurado à Impetrante o direito constitucional ao exercício do contraditório e/ou da ampla defesa.

Analisando a documentação carreada aos autos, vê-se que no Contrato Social da Empresa consta o nome C.F.E. Cereais Ltda. (ID nº 3242532), mas na Alteração Contratual nº 3, no Cadastro de Contribuintes da SEFAZ/MT e no Alvará de Localização e Funcionamento consta C.F.E. Cereias Ltda. (ID nº 3242532, 3242533 e 3242543), embora nos três últimos documentos haja identidade de nomenclatura e endereço.

Ora, entendo que foge da razoabilidade obstar o exercício do contraditório e/ou da ampla defesa em virtude da mera inversão de ordem de duas vogais na razão social da empresa-Impetrante, fato esse que claramente se deu por erro material de grafia, de modo que não poderia resultar na não admissão do E-Process e, consequentemente, retirando o oferecimento da sua defesa administrativa, o que comprovadamente está sujeita ao duríssimo Tratamento Tributário Diferenciado em relação ao recolhimento do ICMS, conforme Resolução nº 07/2008-SARP.

(...)

ISTO POSTO, consoante a fundamentação exposta, ratificando a liminar deferida no nascedouro destes autos, CONCEDO A SEGURANÇA pleiteada para determinar à autoridade coatora que proceda com o restabelecimento da Inscrição Estadual da Impetrante, com a consequente autorização para emissão de nota fiscal eletrônica e para apuração e recolhimento mensal do ICMS, e, via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I do CPC/2015.

Isento de custas e honorários advocatícios, nos termos da Súmula nº 512 do STF e nº 105 do STJ, bem como na esteira do art. 10, XXII da Constituição Estadual.

Por derradeiro, deixo de submeter à sentença ao Reexame Necessário, à vista do disposto no art. 496, §4º, I do CPC/2015, por estar em consonância com a Súmula nº 323, do STF”.

Tal decisão encontra-se em consonância com a jurisprudência desta e. Corte de Justiça, que
veda a suspensão da inscrição estadual de pessoa jurídica, de ofício, sem oportunizar ao contribuinte o direito ao contraditório e à ampla defesa
, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA –
SUSPENSÃO DE OFICIO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL
– IMPOSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO. Mostra-se ilegal o ato administrativo que determina
a suspensão ex offício da inscrição estadual de pessoa jurídica sem oportunizar ao contribuinte o direito ao contraditório e à ampla defesa
. (N.U 1006182-70.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/03/2022, Publicado no DJE 24/03/2022).

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – – SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL DO CONTRIBUINTE – AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO – OFENSA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA - VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO COMPROVADA – ATO ILEGAL DA AUTORIDADE COATORA CONFIGURADO - SENTENÇA RATIFICADA. Considerando que não fora observado o devido processo legal antes de suspender a inscrição estadual do contribuinte, resta comprovado o direito líquido e certo, bem como ato ilegal ou abusivo da autoridade coatora. Assim, não há que falar em reforma da sentença reexaminada. (N.U 1034608-03.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/11/2021, Publicado no DJE 03/12/2021).

Cabe ressaltar que não se pode admitir que o fisco se valha da imposição de restrições ao contribuinte, como forma indireta de obrigá-lo ao pagamento do tributo ou adimplemento das obrigações tributárias acessórias.

Nesse contexto, trecho do voto exarado pelo Ministro Relator Marco Aurélio, no RE nº 413.782, a saber:

“(...) Em síntese, a legislação local submete o contribuinte à exceção de emitir notas fiscais individualizadas, quando em débito para com o fisco. Entendo conflitante com a Carta da Republica o procedimento adotado.
A Fazenda há de procurar o Judiciário visando à cobrança, via executivo fiscal, do que devido, mostrando-se impertinente recorrer a métodos que acabem inviabilizando a própria atividade econômica, como é o relativo à proibição de as empresas em débito, no tocante a obrigações, principal e acessórias, vir a emitir documentos considerados como incluídos no gênero fiscal
. Imagine-se o que implica, a cada negócio jurídico, ter-se de requerer à repartição fazendária competente a emissão de nota fiscal avulsa. A regência local da matéria abrange previsão incompatível com a ordem natural das coisas, com o princípio constante do parágrafo único do artigo 170 da Carta da Republica, segundo o qual é assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica. (...).”[Destaquei]

Em face do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2022